Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701224-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI SANTOS SOARES VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16951138) interposta pelo autor contra a r. sentença (ID 16951136) prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por DARCI SANTOS SOARES VIANA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Em face da sucumbência, condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo Diploma, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça. Insurge-se o autor, asseverando que não questiona os índices de cálculos fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas contra a má gestão da entidade bancária, pois desfalcou o benefício com drástica redução da quantia depositada ao deixar de aplicar correção monetária e juros. Requer a condenação do banco réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP, e deduzir o que foi sacado quando se aposentou, atualizados e corrigidos até aquela data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de danos morais. Defende que a instituição financeira efetue a correta aplicação no saldo depositado até 1988 dos indexadores fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Alega que o início do prazo prescricional é contado a partir do momento em que a parte tem conhecimento do fato ou do ato do qual decorreria seu direito de agir, qual seja, o momento em que teve acesso ao extrato de movimentação. Postula a condenação do banco réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP, e deduzir o que foi sacado quando se aposentou, atualizados e corrigidos até aquela data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de danos morais. Sustenta que a sentença recorrida violou o princípio da congruência, uma vez que não se manifestou sobre todas as matérias deduzidas na exordial. Pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Razões de contrariedade de ID 16951148, pelas quais o apelado, em sede preliminar, advoga a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, bem como a sua ilegitimidade passiva, pois o banco requerido é mero executor da regra de remuneração editada pelo Conselho Diretor, devendo a lide ser proposta contra a União e os autos serem remetidos à Justiça Federal, bem como a incompetência da Justiça Estadual. Busca, ainda, o reconhecimento da prejudicial de ocorrência da prescrição. No mérito, arrazoa que o apelante se equivoca na interpretação da LC mencionada e que não houve comprovação de ato ilícito por parte do banco réu, sendo certo que os desfalques apontados são, em verdade, pagamentos de rendimentos anuais previstos no art. 4o da LC 26/1975. Destaca que os cálculos que acompanham a exordial são errôneos, tendo em vista que o autor utilizou de forma indevida o valor de correção monetária pelos índices do IPCA e INPC, em detrimento dos legalmente previstos IPC, BTN, TR e TJPL. Pugna pelo desprovimento do recurso e que os ônus sucumbenciais recaiam unicamente sobre o recorrente. Decisão de ID 19172511 para sobrestar o feito em decorrência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16. Levantada a ordem de suspensão, as partes foram intimadas (ID 52540876) para se manifestarem sobre o julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mas conservaram o silêncio (IDs 53361892 e 53361902). É o relatório. Decido. De início, analiso a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Em contrarrazões, o recorrido alega que o apelante não impugnou especificamente as razões do decisum combatido. Sem razão o apelado. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O referido preceptivo legal impõe a forma com que deve a parte recorrente redigir o seu recurso, sob pena de não ser conhecido, eis que concerne à sua regularidade formal. Trata-se, portanto, de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. No caso, observo que apelo traz argumentos que contrapõem os fundamentos explicitados na decisão recorrida, inclusive quanto à inocorrência da prescrição, vez que sustenta a necessidade de aplicação da teoria da actio nata, bem como quanto ao pedido para que, diante do reconhecimento da causa madura, seja a causa julgada pelo Tribunal. Logo, entendo que o recorrente não deixou de cumprir os requisitos do art. 1.010 do CPC, devendo ser privilegiado o princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, rejeito a questão prefacial. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, presentes os requisitos legais. Cuida-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que pronunciou a prescrição. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar 8/1970, tem por objetivo estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada amparados pelo Programa de Integração Social (PIS). Posteriormente, sobreveio o Fundo PIS-PASEP, resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecido pela Lei Complementar 26/1975, cuja gestão está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto 1.608/95 e Decreto 4.751/2003. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira custodiante dos saldos pertencentes aos beneficiários, no caso, o BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, não se discutem, na espécie, os parâmetros definidos por aquele Conselho Diretor, fundando-se a pretensão autoral na suposta má aplicação de fatores de correção monetária ao numerário mantido sob custódia do apelado ao longo do período de contribuição. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1 . Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2.Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A A respeito da preliminar de ilegitimidade, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Com essas considerações, rejeito as preliminares. Da prejudicial de prescrição Quanto à prescrição, o recorrido sustenta a incidência do prazo quinquenal. Verifica-se que o Juízo a quo reconheceu como aplicável ao caso o prazo prescricional geral decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, como também o termo inicial sendo o da data do saque da quantia, momento em que teria surgido a pretensão direcionada à recomposição do saldo apurado. Assim sendo, o Magistrado Singular consignou que a autora realizou o saque da quantia depositada na sua conta PASEP em 23.12.2009 e ajuizou a ação em 17.01.2020, de modo que a pretensão estaria prescrita ante o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Pois bem. A matéria em questão foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do Banco do Brasil S.A. em razão de má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Processual Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Logo, o termo inicial de contagem da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca da parte, sendo este o momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Nesse contexto, deve ser conservada a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição no caso vertente, pois o saque foi realizado em 23.12.2009 (ID 53751839) e ação foi proposta em 17.01.2020, ou seja, após do advento do termo ad quem. Ademais, ainda que alegue que apenas teve acesso aos extratos em 06.01.2020, certo é que, desde 23.12.2009, a parte dispunha de meios, inclusive judiciais, para compelir o banco réu a apresentar os extratos. Todavia, quedou-se inerte até janeiro de 2020, data em que ingressou em Juízo em busca da recomposição dos aludidos valores. Forte em tais fundamentos, conforme a inteligência do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) à verba já arbitrada na r. sentença, totalizando 12% (doze por cento), em favor da parte ré, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça; Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador